Tribunal: TJBA
Processo: 8035037-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035037-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONILSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por servidor militar aposentado contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e retificou o valor atribuído à causa. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, em razão de despesas familiares, inclusive com tratamento de filho autista, e apontou erro material na decisão agravada quanto à sua qualificação e local de residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça diante da existência de dúvida fundada; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante é hábil a comprovar a alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC/2015, em harmonia com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, garante a gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência judicial de documentação comprobatória em caso de dúvida fundada. 4. O magistrado, diante da dúvida razoável quanto à hipossuficiência do agravante, determinou a apresentação de documentos específicos, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, os quais não foram integralmente apresentados. 5. Os contracheques constantes nos autos (ID n. 84686366 e 85820839) indicam remuneração bruta superior a R$ 12.000,00, valor que, isoladamente, afasta a presunção de veracidade da alegação de pobreza, conforme jurisprudência consolidada. 6. As alegações de despesas com saúde e necessidades familiares não foram acompanhadas de provas suficientes ou documentos hábeis a demonstrar comprometimento significativo da renda mensal. 7. A existência de empréstimos consignados e despesas ordinárias não configura, por si só, situação de hipossuficiência, sobretudo quando decorrem de endividamento voluntário. 8. O erro material constante da decisão monocrática, ao qualificar o impetrante como advogada, foi reconhecido, mas considerado irrelevante para a conclusão do indeferimento do pedido, que se baseou em outros fundamentos objetivos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 292, § 3º, e 494, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2233148-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 09.09.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2754471-14.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 02.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8035037-63.2025.8.05.0000 (ID 87638091) em que figuram como agravante RONILSON ALVES DOS SANTOS e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros (3) Acordam os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR